Tribunal: TJSP
Processo: 1015457-78.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação indenizatória por danos materiais. Ação extinta sem julgamento do mérito por reconhecimento da coisa julgada e condenação da autora às penas por litigância de má-fé. Inconformismo da autora. Cabimento. Pedido formulado na ação pregressa que envolveu tão-somente a pretensão reparatória pelos danos morais causados à consumidora, não fazendo parte do

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação indenizatória por danos materiais. Ação extinta sem julgamento do mérito por reconhecimento da coisa julgada e condenação da autora às penas por litigância de má-fé. Inconformismo da autora. Cabimento. Pedido formulado na ação pregressa que envolveu tão-somente a pretensão reparatória pelos danos morais causados à consumidora, não fazendo parte do pedido a reparação pela desvalorização da unidade, comumente formulado nas inúmeras ações análogas movidas pelos compradores em face da mesma ré. A possibilidade de cumulação dos pedidos no mesmo feito, não serve de impeditivo a que sejam distribuídas ações autônomas pleiteando indenização material e moral tendo por base o mesmo fato. Retomada da instrução. Necessidade. Condenação por litigância de má-fé afastada. Pedido indenizatório. Inaplicabilidade do art. 500, do Código Civil e dos arts. 26 e 27, do Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade do art. 205 do Código Civil. Precedentes do STJ e do TJSP. Sentença anulada. Recurso provido.